Tribunal: TJPA
Processo: 0003924-52.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003924-52.2011.8.14.0039

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E V, ART. 213, §1º (ENTÃO VIGENTE ART. 223,
CAPUT
) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB, C/C ART. 1º, I E V, DA LEI N.º 8.072/90. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS. ACOLHIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o decurso do tempo não seja motivo hábil para justificar o deferimento da produção antecipada de provas, o excesso desse transcurso temporal, pode justificar a necessidade da oitiva das provas testemunhais.

2. No caso, datado o crime de julho do ano de 2007, a circunstância de já ter decorrido mais de 15 (quinze) anos do cometimento do ilícito, indica a necessidade de que sejam produzidas as provas necessárias para viabilizar a efetividade da instrução criminal e a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, diante do risco real e concreto de perecimento dos elementos de prova colacionados ao processo, notadamente, da prova testemunhal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 9433057), que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, requerida pelo
Parquet
, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal Brasileiro, no bojo da Ação Penal em referência, na qual se apura a conduta atribuída ao réu GUSTAVO DA SILVA FILHO, incursionado nos tipos penais previstos no art. 121, §2º, incisos IV e V, art. 213, §1º (então vigente art. 223,
caput
) e art. 288, parágrafo único, todos da Lei Substantiva Penal, c/c art. 1º, incisos I e V, da Lei n.º 8.072/90.

Narra a
peça denunciativa
(ID 9432977, aditada à ID 9433053, pág. 08), que, em 13 de julho de 2007, próximo ao horário da meia noite, em via pública, o recorrido em comento, vulgo “Negão”, na companhia de Luana Nunes Pereira (impronunciada), e de outro sujeito de alcunha “Careca”, abordaram a vítima Silei Pantoja Furtado, e, após levá-la para local ermo, passaram a violentá-la sexualmente, mediante coito anal e vaginal. Após ser gravemente agredida, a vítima foi morta com um disparo de arma de arma de fogo em sua cabeça.

Em
razões recursais
(ID 9433058), clama o
Dominus Litis
pela reforma da decisão
a quo,
diante do risco real de exaurimento da memória dos fatos pelas testemunhas arroladas, as quais poderão sofrer maiores limitações, em razão do amplo lapso temporal transcorrido, prejudicando de forma concreta a busca da verdade real.

Salienta que não se pode permitir que a fuga do réu ludibrie a Justiça e torne o Poder Judiciário impotente frente ao esvaimento de provas, tudo em respeito ao contraditório que o próprio acusado resolveu ignorar e dele se valer para assegurar a sua impunidade.

Enfatiza a inexistência de dano à defesa, já que, comparecendo o acusado, e apontado prejuízo na produção da prova antecipada, esta poderá ser repetida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso apresentado.

Em
contrarrazões
(ID 9433059), a defesa do recorrido, roga pelo não conhecimento e improvimento da insurgência ministerial, no afã de que seja mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Em decisão de ID 9433060, o douto Juízo de 1º grau mantém a decisão objurgada, sob alegação de que não houve qualquer mudança fática após a sua publicação.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de que seja determinada a produção antecipada de provas, para garantia da preservação de todo arcabouço probatório.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço do presente recurso
.

Frise-se que, que consoante tema já enfrentado pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, o Recurso em Sentido Estrito é cabível para combater as decisões que indeferissem o pleito de antecipação da produção probatória, proferidas nas hipóteses do art. 366 da Lei Adjetiva Penal, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. (...) 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4.
Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso . Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes
(...) (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018) (grifei)

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 9433057), que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, requerida pelo
Parquet
, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal Brasileiro, no bojo da Ação Penal em referência, na qual se apura a conduta atribuída ao réu GUSTAVO DA SILVA FILHO, incursionado nos tipos penais previstos no art. 121, §2º, incisos IV e V, art. 213, §1º (então vigente art. 223,
caput
) e art. 288, parágrafo único, todos da Lei Substantiva Penal, c/c art. 1º, incisos I e V, da Lei n.º 8.072/90.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Como cediço, a antecipação das provas, em geral, constitui medida de natureza cautelar adotada para assegurar e resguardar os elementos probatórios contra a ação do tempo e de forma excepcional e fundamentada.

Dessarte, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça n.º 455, “
a decisão que determina a produção com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo
”.

Nesse aspecto, a oitiva de testemunhas pode ser considerada prova urgente para os fins do artigo 366 do Código de Processo Penal, desde que as circunstâncias do caso revelem a possibilidade concreta de perecimento, situação essa que se amolda ao caso concreto.

Em que pese o decurso do tempo não seja motivo hábil para justificar o deferimento da produção antecipada de provas, o
acentuado e relevante

excesso desse transcurso temporal
, pode justificar a necessidade da oitiva das provas testemunhais, não havendo falar em malferimento do art. 366 do CPP ou do Verbete 455 da súmula de jurisprudência do colendo STJ.

No caso, datado o crime de julho do ano de 2007, a circunstância de já ter decorrido mais de 15 (quinze) anos do cometimento do ilícito, indica a necessidade de que sejam produzidas as provas necessárias para viabilizar a efetividade da instrução criminal e a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, diante do risco real e concreto de perecimento dos elementos de prova colacionados ao processo, notadamente, da prova testemunhal.

Nesta linha, destaco recentes julgados deste E. Tribunal:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL QUE ALMEJA O DEFERIMENTO DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DOS FATOS: ACOLHIDO. 1. É CEDIÇO QUE O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO ALTERAR O ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFERIU AO MAGISTRADO QUE CONDUZ A AÇÃO PENAL, NA HIPÓTESE DE SER DESCONHECIDO O PARADEIRO DO ACUSADO APÓS A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSIDERADAS URGENTES, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DO TEMPO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 455, DO STJ.

2. EM RECENTE JULGADO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE A ANTECIPAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PREVISTA NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PODE SER JUSTIFICADA COMO MEDIDA NECESSÁRIA PELA GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO E POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO, HAJA VISTA QUE AS TESTEMUNHAS PODERIAM SE ESQUECER DE DETALHES IMPORTANTES DOS FATOS EM DECORRÊNCIA DO DECURSO DO TEMPO.

3. NO CASO DOS AUTOS, O DELITO OCORREU, SUPOSTAMENTE, NO DIA 01/09/2019, PASSADOS ATÉ A PRESENTE DATA, MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES, SEM QUE FOSSE OUVIDA A VÍTIMA OU OS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RECORRIDO, O QUE REVELA A EXCEPCIONALIDADE APTA A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL, VISANDO ASSEGURAR A DESCOBERTA DA VERDADE REAL.

4. CURIAL RESSALTAR QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO RESULTA EM PREJUÍZO À DEFESA, VISTO QUE, ALÉM DO ATO SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR NOMEADO, CASO O RECORRIDO COMPAREÇA FUTURAMENTE AO PROCESSO, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS, E, AINDA, A REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE.

5. Omissis.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 8002949, 8002949, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-02)”

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ART. 14, LEI 10.826/2003 – CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – REQUER A PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA – Procedência. Não há como negar o risco concreto de perecimento da prova testemunhal, por se tratarem de testemunhas policiais militares, que diariamente lidam com crimes das mais variadas espécies, havendo alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados ao tempo de sua prática, posto que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos poderão ser perdidos com o decurso do tempo, causando uma possível confusão na memória e o risco a infidelidade de reprodução dos fatos. Ressalta-se, que a produção de provas antecipadas não prejudica a Defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído, o qual poderá requerer a produção de novas provas ou até a reprodução daquelas produzidas antecipadamente. Portanto, há motivação suficientemente necessária para justificar a antecipação de provas, com fulcro na Súmula 455, do STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito P

(TJE/PA, 9867733, 9867733, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-10)”

No mesmo sentido, cite-se precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido que há possibilidade de antecipação da prova em casos como o em apreço, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. (STF, RHC 188283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-05-2021 PUBLIC 28-05-2021)”

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA AFASTADA. COMPARECIMENTO DO RÉU. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 ANOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz.

4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu.

(...)

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)”

Imperioso reforçar, que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o recorrido compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a sua defesa e, ante argumentos idôneos, poderá, até mesmo conseguir a repetição de prova produzida antecipadamente.

Sob tais elementos, há de ser acolhida a pretensão ministerial de antecipação de produção de provas, consistente, principalmente, na oitiva das testemunhas arroladas no processo.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar a produção antecipada de prova, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022